Tribunal: STF
Processo: ARE 1333439
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
    I - O Código de Processo Civil atribui poderes ao Relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, bem como para dar provimento ao recurso interposto quando o ato judicial recorrido estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
    II - Hipótese dos autos em que a decisão agravada observou os critérios anteriormente expostos e a parte agravante não refuta a subsunção do caso ao entendimento firmado, limitando-se a questionar a orientação adotada, já sedimentada nos precedentes mencionados por ocasião da aplicação da disciplina do artigo 557 do Código de Processo Civil.
    III - Agravos legais desprovidos.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 103-A; 195, I, a, e § 5º; e 201, §§ 4º e 11, todos da CF. Sustenta que (i) o acórdão recorrido deixou de aplicar dispositivos de leis federais sem observar a cláusula de reserva de plenário; (ii) o texto constitucional permite que as contribuições incidam não apenas sobre a folha de salários, mas também sobre os rendimentos recebidos a qualquer título, bem como sobre a receita e o faturamento. Defende a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, gratificações eventuais e ajuda de custo.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    Quanto ao núcleo da pretensão recursal, verifico que embora a Recorrente alegue a violação de dispositivos constitucionais, o recurso fazendário não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a contribuição previdenciária.
    […]
    Ante o exposto, não admito o Recurso Extraordinário.
    4. A pretensão recursal merece prosperar em parte.
    5. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio).
    6. No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da Carta, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. No mesmo sentido, confira-se o julgado:
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido. (AI 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    7. Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de gratificações eventuais e ajuda de custo, o recurso não comporta provimento. O Tribunal de origem afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre as referidas verbas sob o fundamento de que tais rubricas possuem natureza indenizatória. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, vejam-se:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIODOENÇA/ ACIDENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA OU INDENIZATÓRIA DAS VERBAS. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.098.932-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015.
    1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 945.513, Rel. Min. Rosa Weber)
    7. Quanto à incidência de contribuição sobre o terço constitucional de férias, a pretensão merece acolhida. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:
    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, para declarar a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator